Tribunal: TJDFT
Processo: 0765832-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO PARA ESTUDO (MESTRADO). EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 12, § 3o, DA LEI No 5.105/2013. ART. 161 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. GAZR – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para condenar o ente federativo a manter o pagamento da GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural durante o período de afastamento para estudo, assim como a pagar os valores retroativos. Defende o Distrito Federal a existência de erro material no dispositivo da sentença, uma vez que fez constar gratificação diversa da discutida nos autos. No mérito, sustenta que a gratificação depende do efetivo exercício, de modo que não seria devida durante o período de afastamento. Aduz ainda que o valor da condenação é superior ao devido. Em suas contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.

III. Inicialmente, evidente o erro material cometido no dispositivo da sentença, uma vez que o caso trata da GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural, a qual inclusive foi o objeto da fundamentação exposta pelo Juízo de origem. No entanto, no dispositivo da sentença constou a GAA - Gratificação de Atividade de Alfabetização. Assim, o recurso merece provimento nesta parte para que haja a correção do erro material apontado.

IV. O art. 12, § 3o, da Lei no 5.105/2013 e o art. 161 da Lei Complementar no 840/2011 garantem ao servidor da carreira do Magistério Público do Distrito Federal, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva. Além disso, a GAZR está prevista no art. 21 da Lei no 5.105/2013, sendo que o art. 29 da mesma Lei dispõe que "Fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011.”

V. A par de tal argumento, em que pese a GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural ter inequívoca natureza “propter laborem”, o art. 165, V, “b”, da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que o afastamento para estudo constitui efetivo exercício do cargo.

VI. Portanto, não merece reparo a sentença que determinou o pagamento da aludida gratificação à recorrida, afastada para realização de curso de Mestrado Profissional em Educação, na Universidade de Brasília. No que se refere ao valor da condenação, não há reparo a ser feito na sentença, que apenas considerou o valor devido até a data de sua prolação, março de 2022, enquanto o recorrente calculou os valores até dezembro de 2021. Não há divergência quanto ao valor mensal devido, que é de R$ 607,77 (seiscentos e sete reais e setenta e sete centavos).

VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE apenas para retificar o erro material existente no dispositivo da sentença e determinar que, onde se lê “GAA - Gratificação de Atividade de Alfabetização”, leia-se GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural.

VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.